Tribunal: TJDFT
Processo: 0749571-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0749571-87.2024.8.07.0000 DESPACHO O comprovante de pagamento do preparo deve ser demonstrado no ato de interposição do recurso (CPC 1.007). Uma vez distribuição em 21/11/24, às 9h37 (id 66438971), o preparo deveria ter sido recolhido até às 24h desse dia, entretanto, a agravante comprovou tê-lo feito somente em 22/11/24 (id 66507609). Assinalo, portanto, à agravante o prazo de cinco dias para realizar o recolhimento em dobro do preparo, acompanhado da respectiva guia, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Intimem-se. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator